Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO. ORDINÁRIA. INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade, cabível para a discussão de matérias de ordem pública, é via inadequada para o exame de suposta ausência de notificação do lançamento do crédito, em razão da necessidade de prévia dilação probatória.
2. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n.° 118/2005, a prescrição quinquenal, para a execução fiscal de dívida ativa não tributária, é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação.
3. Proposta a execução fiscal no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça afasta a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.